Tribunal: TJSP
Processo: 2057980-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a inserção de restrição de circulação dos veículos – Insurgência do exequente.

Restrição de circulação – Medida que, por ora, se mostra excessiva, inclusive considerando que o estado de inércia de veículos automotores favorece, em tese, a sua mais rápida degradação – Agravados que, ademais, foram intimados por carta

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a inserção de restrição de circulação dos veículos – Insurgência do exequente.

Restrição de circulação – Medida que, por ora, se mostra excessiva, inclusive considerando que o estado de inércia de veículos automotores favorece, em tese, a sua mais rápida degradação – Agravados que, ademais, foram intimados por carta acerca da penhora, ainda sem retorno aos autos, de modo que estão no prazo para apresentação de impugnação – Precedentes.

Recurso improvido.